Tribunal: TCU
Processo: 029.334/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalques em contas bancárias da entidade, no período de 2014 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em razão de desfalques em contas bancárias de referida entidade, no período de 2014 a 2016, praticados pelo Sr. Marcos Aurélio Silva de Almeida, ex-assessor financeiro e contábil do CAU/DF. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Marcos Aurelio Silva de Almeida e a Sra. Raylane Moura Araújo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Aurélio Silva de Almeida, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "d", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados desde a respectiva data até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 13/2/2014 231,72 18/2/2014 480,00 19/2/2014 480,00 14/3/2014 60,67 25/3/2014 1.547,95 26/3/2014 480,00 28/3/2014 925,50 14/4/2014 544,65 23/4/2014 920,94 30/4/2014 510,35 19/5/2014 1.182,38 22/5/2014 2.727,52 4/6/2014 500,00 10/6/2014 53,67 12/6/2014 2.570,36 18/6/2014 1.475,94 18/6/2014 196,00 20/6/2014 723,00 25/6/2014 1.559,65 27/6/2014 68,30 4/7/2014 2.400,00 9/7/2014 3.801,95 10/7/2014 68,83 11/7/2014 3.300,00 16/7/2014 1.920,00 21/7/2014 2.000,00 28/7/2014 2.400,00 7/8/2014 1.920,00 14/8/2014 2.776,50 27/8/2014 2.360,08 3/9/2014 2.400,00 15/9/2014 2.640,00 16/9/2014 1.004,89 30/9/2014 2.640,00 14/10/2014 36,17 21/10/2014 2.800,00 3/11/2014 2.468,00 10/11/2014 3.000,00 10/11/2014 1.200,00 17/11/2014 4.000,00 20/11/2014 73,50 25/11/2014 3.000,00 28/11/2014 3.676,14 1o/12/2014 3.000,00 15/12/2014 3.702,00 16/12/2014 1.851,00 23/1/2015 3.969,01 23/1/2015 1.615,51 2/2/2015 3.000,00 2/2/2015 3.927,65 3/2/2015 4.319,00 5/2/2015 3.085,00 6/2/2015 2.500,00 9/2/2015 4.000,00 10/2/2015 11.274,00 12/2/2015 3.702,00 23/2/2015 3.702,00 24/2/2015 5.470,05 2/3/2015 6.233,50 10/3/2015 6.170,00 12/3/2015 3.085,00 20/3/2015 1.920,00 24/3/2015 3.850,52 31/3/2015 2.468,00 1o/4/2015 3.000,00 6/4/2015 10.000,00 10/4/2015 5.000,00 22/4/2015 5.158,54 27/4/2015 5.000,00 4/5/2015 5.000,00 5/5/2015 5.000,00 8/5/2015 5.000,00 11/5/2015 10.000,00 14/5/2015 5.000,00 18/5/2015 5.000,00 20/5/2015 5.000,00 25/5/2015 10.000,00 26/5/2015 10.000,00 29/5/2015 10.000,00 1o/6/2015 10.000,00 8/6/2015 20.000,00 12/6/2015 10.000,00 19/6/2015 10.000,00 20/7/2015 10.000,00 23/7/2015 10.000,00 3/8/2015 10.000,00 4/8/2015 10.000,00 11/8/2015 10.000,00 12/8/2015 10.000,00 18/8/2015 10.000,00 20/8/2015 10.000,00 24/8/2015 10.000,00 25/8/2015 10.000,00 31/8/2015 10.000,00 17/9/2015 10.000,00 29/9/2015 10.000,00 7/10/2015 10.000,00 15/10/2015 5.000,00 19/10/2015 10.000,00 3/11/2015 10.000,00 13/11/2015 10.000,00 27/11/2015 10.000,00 16/12/2015 10.000,00 23/12/2015 10.000,00 20/1/2016 10.000,00 25/1/2016 10.000,00 29/1/2016 10.000,00 4/2/2016 10.000,00 11/2/2016 10.000,00 12/2/2016 10.000,00 18/2/2016 10.000,00 29/2/2016 10.000,00 23/3/2016 10.000,00 9.3. condenar o Sr. Marcos Aurélio Silva de Almeida, em solidariedade com a Sra. Raylane Moura Araújo, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados desde a respectiva data até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 11/3/2014 617,00 7/4/2014 617,00 16/4/2014 1.851,00 25/4/2014 1.234,00 29/4/2014 3.085,00 6/5/2014 1.200,00 12/5/2014 1.800,00 13/6/2014 1.851,00 25/6/2014 1.234,00 2/7/2014 2.468,00 11/8/2014 3.702,00 29/8/2014 1.234,00 11/9/2014 1.200,00 7/10/2014 3.702,00 23/10/2014 1.700,00 13/3/2015 3.085,00 9.4. aplicar ao Sr. Marcos Aurélio Silva de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à Sra. Raylane Moura Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. considerar graves as infrações cometidas pelo responsável Marcos Aurélio Silva de Almeida, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. inabilitar o Sr. Marcos Aurélio Silva de Almeida pelo período de 8 (oito) anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Daniela Borges dos Santos; 9.9. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Alberto Alves de Faria e Tony Marcos Malheiros; 9.10. aplicar, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, a Alberto Alves de Faria, Daniela Borges dos Santos e Tony Marcos Malheiros, individualmente, a multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) , fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.11. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas. 9.12. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao Conselho Federal de Contabilidade, para que adote as ações que entender pertinentes relativamente à empresa Audilink Auditores & Consultores.